Tribunal: TJMT
Processo: 1026345-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1026345-08.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: RUY BARBOSA BAPTISTA
AGRAVADO: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
Processo na origem : Embargos à Execução no 1050553-30.2020.8.11.0041 - da 6a Vara Cível da Comarca da Comarca da Capital
Agravo de Instrumento interposto por Ruy Barbosa Baptista, de decisão que nos Embargos à Execução opostos contra Ticket Soluções HDFGT S/A, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos.
Explica que os embargos têm origem na Ação de Execução ajuizada pela agravada, lastreada em Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida, emitido pela empresa em recuperação judicial MJB Vigilância e Segurança, na qual figura como avalista.
Alega que o contrato que norteia a execução consta garantia de nota promissória, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
Sustenta, de outra via, que o débito contraído pela devedora principal está arrolado na recuperação judicial e o seu pagamento consta do plano de recuperação, de modo que com a aprovação e homologação do plano, ocorrerá a novação do crédito.
Realça que as execuções contra os sócios não devem prosseguir, já que o crédito está sujeito aos efeitos da recuperação judicial.
Requer a concessão da antecipação de tutela a fim de atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução.
É o relatório.
Decido.
Pretende p agravante, a concessão da tutela antecipada a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.
Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Neste juízo de cognição sumária, não se visualizam elementos suficientes a provocar a antecipação da tutela postulada, em particular a verossimilhança do direito.
No caso, o só fato de constar garantia no título exequendo não induz necessariamente a concessão do efeito suspensivo. Realça-se que nos termos do art. 919, § 1o, do CPC a atribuição do efeito suspensivo demanda a verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que garantida a execução.
E, na hipótese, ainda que o emitente do título se encontre em recuperação judicial, a princípio, não há óbice ao prosseguimento da execução proposta pelo credor em relação aos garantidores, que não são beneficiados com a novação operada com a homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, o que afasta o requisito da verossimilhança do direito.
Aliás, bem anotou o Juízo:
“...
Verifica-se dos autos que, de fato, a empresa MJB Vigilância e Segurança Ltda., da qual o embargante é avalista, encontra-se em recuperação judicial em trâmite perante a 1a Vara Cível desta comarca e registrada sob o n. 1020702-77.2019.11.0041.
Contudo, a recuperação judicial prevista na Lei n. 11.101/05 não atinge os direitos de crédito em face de devedores solidários, fiadores e avalistas na forma do § 1o, do art. 49, que preconiza que:
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.
...
Como se nota, não se sujeitando os devedores solidários aos efeitos da recuperação judicial da empresa devedora principal em recuperação judicial, na forma do art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/2005, e também não restando demonstrado o perigo de dano, impõe-se o indeferimento do pleito.”
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de dezembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator